Tribunal: CARF
Processo: 10480.726355/2015-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2011, 2012
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. REGIME NÃO CUMULATIVO. NÃO INCIDÊNCIA.
No regime de apuração não-cumulativo de PIS, os valores decorrentes de subvenção para investimento, na forma de crédito presumido de ICMS, não se caracterizam como receitas tributáveis, nos termos do art. 30 e 54 da Lei n° 12.973/2014 e art. 1°, §3°, X da Lei n° 10.637/2002.
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI COMPLEMENTAR N°160/2017.
O §4° do art. 30, da Lei n° 12.973/2014, com a redação dada pela Lei Complementar n° 160/2017, prescreve que os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao ICMS, concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal, são considerados subvenções para investimento, vedada a exigência de outros requisitos ou condições não previstos no caput. Já o §5o do mesmo artigo determina a aplicação do §4o aos processos administrativos e judiciais ainda não definitivamente julgados, aplicando-se imediatamente a eles.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
null
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. REGIME NÃO CUMULATIVO. NÃO INCIDÊNCIA.
No regime de apuração não-cumulativo da COFINS, os valores decorrentes de subvenção para investimento, na forma de crédito presumido de ICMS, não se caracterizam como receitas tributáveis, nos termos do art. 30 e 54 da Lei n° 12.973/2014 e art. 1°, §3°, IX da Lei n° 10.833/2003.
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI COMPLEMENTAR N°160/2017.
O §4° do art. 30, da Lei n° 12.973/2014, com a redação dada pela Lei Complementar n° 160/2017, prescreve que os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao ICMS, concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal, são considerados subvenções para investimento, vedada a exigência de outros requisitos ou condições não previstos no caput. Já o §5o do mesmo artigo determina a aplicação do §4o aos processos administrativos e judiciais ainda não definitivamente julgados, aplicando-se imediatamente a eles.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.726355/2015-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.305 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
ES ATACADO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2011, 2012
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. CRÉDITO PRESUMIDO DE
ICMS. REGIME NÃO CUMULATIVO. NÃO INCIDÊNCIA.
No regime de apuração não-cumulativo de PIS, os valores decorrentes de
subvenção para investimento, na forma de crédito presumido de ICMS, não se
caracterizam como receitas tributáveis, nos termos do art. 30 e 54 da Lei n°
12.973/2014 e art. 1°, §3°, X da Lei n° 10.637/2002.
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. CRÉDITO PRESUMIDO DE
ICMS. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI COMPLEMENTAR N°160/2017.
O §4° do art. 30, da Lei n° 12.973/2014, com a redação dada pela Lei
Complementar n° 160/2017, prescreve que os incentivos e os benefícios fiscais
ou financeiro-fiscais relativos ao ICMS, concedidos pelos Estados e pelo
Distrito Federal, são considerados subvenções para investimento, vedada a
exigência de outros requisitos ou condições não previstos no caput. Já o §5o do
mesmo artigo determina a aplicação do §4o aos processos administrativos e
judiciais ainda não definitivamente julgados, aplicando-se imediatamente a
eles.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. CRÉDITO PRESUMIDO DE
ICMS. REGIME NÃO CUMULATIVO. NÃO INCIDÊNCIA.
No regime de apuração não-cumulativo da COFINS, os valores decorrentes de
subvenção para investimento, na forma de crédito presumido de ICMS, não se
caracterizam como receitas tributáveis, nos termos do art. 30 e 54 da Lei n°
12.973/2014 e art. 1°, §3°, IX da Lei n° 10.833/2003.
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. CRÉDITO PRESUMIDO DE
ICMS. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI COMPLEMENTAR N°160/2017.
O §4° do art. 30, da Lei n° 12.973/2014, com a redação dada pela Lei
Complementar n° 160/2017, prescreve que os incentivos e os benefícios fiscais
ou financeiro-fiscais relativos ao ICMS, concedidos pelos Estados e pelo
Distrito Federal, são considerados subvenções para investimento, vedada a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.726355/2015-15
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.305 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.726355/2015-15

exigência de outros requisitos ou condições não previstos no caput. Já o §5o do
mesmo artigo determina a aplicação do §4o aos processos administrativos e
judiciais ainda não definitivamente julgados, aplicando-se imediatamente a
eles.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros José Adão
Vitorino de Morais, Semíramis de Oliveira Duro, Marcos Antonio Borges (suplente convocado),
Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada), Juciléia de Souza Lima e Liziane Angelotti
Meira (Presidente). Ausente o Conselheiro Ari Vendramini, o Conselheiro Marco Antonio
Marinho Nunes, substituído pelo conselheiro Marcos Antonio Borges.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Este Processo Administrativo Fiscal - (PAF), de no 10480.726355/2015- 15,
refere-se às Contribuições do Programa de Integração Social – (PIS) e da Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social – (Cofins), decorrentes da falta de
inclusão nas bases de cálculo das receitas de subvenção para custeio, com um total de
crédito tributário a época da ciência do contribuinte de R$ 3.582.699,50, lavrado
contra a pessoa jurídica supracitada. Sendo utilizada a multa de 75%. Dada a ciência
ao contribuinte, em 22/06/2015.
Da Autuação
A autoridade exatória baseou sua exação na matéria tributável descrita a seguir,
bem como traz as suas razões de direito da autuação, conforme segue:
7. Nos anos-calendário objeto desta fiscalização (2011 e 2012), a empresa
escriturou, na sua contabilidade, na conta Outras Receitas Operacionais (código:
18360), valores recebidos a título de "Crédito Presumido ICMS - Incentivo PB", que
totalizaram os seguintes montantes mensais: (...)
8. As explicações das origens de tais receitas demonstraram se tratar de
subvenção estatal oferecida pelo Governo do Estado da Paraíba, na forma de
benefícios fiscais de Crédito Presumido do ICMS, conferida a partir do Decreto n°
23.210, de 29/07/2002, com as alterações do Decreto n° 30.484/2009; do qual a
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.305 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.726355/2015-15

fiscalizada é beneficiária, por se tratar de empresa que desenvolve o comércio
atacadista de mercadorias, sediada no Estado da Paraíba.
9. Acontece que. esses valores correspondentes a receitas de crédito presumido
do ICMS foram excluídos. Pela fiscalizada, na apuração das bases de cálculo do IRPJ
e da CSLL desses períodos.
10. No entanto, tais receitas tratam de subvenções correntes ou para custeio,
classificadas no rol de "outras receitas operacionais", e como tal, inexiste norma
legal autorizadora de suas exclusões das base de tributação do IRPJ e da CSLL.
19. Para melhor compreensão do tema, transcrevemos abaixo partes deste PN
CST 112/78, que estabelece as características essenciais das subvenções para custeio
e para investimento, e explicita os seus reflexos tributários:
20. Sobre a origem das expressões e características das SUBVENÇÕES:
"2.2 - A expressão "subvenções correntes para custeio ou operação" inspirou-
se, ao que tudo indica, em termos técnicos do Direito Financeiro. Se consultarmos a
Lei n° 4320, de 17 de março de 1964, que instituiu Normas Gerais de Direito
Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, lá encontraremos expressões
semelhantes, tais como: Despesas Correntes, Despesas de Custeio, Transferências
Correntes e, até mesmo, Subvenções.(...)".
"2.3 - A amplitude e generalidade atribuída ao termo SUBVENÇÃO pela Lei n°
4.506/64 é confirmada pelo § 2°. do art. 38 do Decreto-Lei n° 1.598/77 ao distinguir a
isenção ou redução de impostos como formas de subvenção.
Tecnicamente, na linguagem orçamentária, a isenção ou redução de impostos
jamais poderiam ser intituladas de subvenção."
"2.4 - (...) A Ciência Contábil, por exemplo, tem condições de nos oferecer um
conceito que possa abrigar toda a extensão atribuída às SUBVENÇÕES pelo texto
legal, sob o ângulo da modificação produzida no patrimônio da empresa beneficiária.
É o que fez o Parecer Normativo CST n° 142/73, ao incluir as SUBVENÇÕES como
integrantes de recursos públicos ou privados não exigíveis.
É esta uma caracterização, sem dúvida nenhuma, de natureza técnico-contábil.
O patrimônio da empresa beneficiária é enriquecido com recursos vindos de fora sem
que isto importe na assunção de uma dívida ou obrigação. É como se os recursos
tivessem sido carreados pelos próprios donos da empresa com a condição de não
serem exigidos nem cobrados, originados, pois, do chamado CAPITAL PRÓPRIO, ao
contrário do CAPITAL ALHEIO ou de TERCEIROS, que é sempre exigível e cobrável.
(...)".
"2.5 - (...) SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO é a transferência de recursos para
uma pessoa jurídica com a finalidade de auxiliá-la a fazer face ao seu conjunto de
despesas. SUBVENÇÃO PARA OPERAÇÃO ê a transferência de recursos para uma
pessoa jurídica com a finalidade de auxiliá-la nas suas operações, ou seja, na
consecução de seus objetivos sociais. As operações da pessoa jurídica, realizadas
para que alcance as suas finalidades sociais, provocam custos ou despesas, que,
talvez por serem superiores às receitas por ela produzidas, requerem o auxílio de
fora, representado pelas SUBVENÇÕES. O CUSTEIO representa, portanto, em
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.305 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.726355/2015-15

termos monetários, o reflexo da operação desenvolvida pela empresa. Daí porque
julgamos as expressões como sinônimas.
"2.11 - Umas das fontes para se pesquisar o adequado conceito de
SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO é o Parecer Normativo CSTn° 2/78 (DOU de
16.01.78). No item 5.1 do Parecer encontramos, por exemplo, menção de que a
SUBVENÇÃO para INVESTIMENTO seria destinada à aplicação em bens ou direitos.
Já o item 7, subentende-se um confronto entre as SUBVENÇÕES PARA CUSTEIO ou
OPERAÇÃO e as SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO, tendo sido caracterizadas
as primeiras pela não vinculação a aplicações específicas. Já o Parecer Normativo
CST número 143/73 (DOU 16.10.73), sempre que se refere a investimento
complementa-o com a expressão em ativo fixo. Desses subsídios podemos inferir que
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO é a transferência de recursos para uma pessoa
jurídica com a finalidade de auxiliá-la não nas suas despesas, mas sim, na aplicação
específica em bens ou direitos para implantar ou expandir empreendimentos
econômicos.
Essa concepção está inteiramente de acordo com o próprio § 2° do art. 38 do
D.L. 1.598/77."
"2.12 - Observa-se que a SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO apresenta
características bem marcantes, exigindo até mesmo perfeita sincronia da intenção do
subvencionador com a ação do subvencionado. Não basta apenas o "animus" de
subvencionar para investimento. Impõe-se, também, a efetiva e especifica aplicação
da subvenção, por parte do beneficiário, nos investimentos previstos na implantação
ou expansão do empreendimento econômico projetado. (...)."
"2.14 - Com o objetivo de promover a interação dos dois diplomas legais ora
dissecados podemos resumir a matéria relacionada com as SUBVENÇÕES nos
seguintes termos: As SUBVENÇÕES, em princípio, serão todas elas, computadas na
determinação do lucro líquido: as SUBVENÇÕES PARA CUSTEIO ou OPERAÇÃO,
na qualidade de integrantes do resultado operacional; as SUBVENÇÕES PARA
INVESTIMENTO, como parcelas do resultado não operacional. As primeiras
integram sempre o resultado do exercício e devem ser contabilizadas como tal; as
últimas, se efetivamente aplicadas em investimentos, podem ser registradas como
reserva de capital, e, neste caso, não serão computadas na determinação do lucro
real, desde que obedecidas as restrições para a utilização dessa reserva."
3. TRIBUTAÇÃO DO PIS E DA COFINS
3. A análise do cumprimento das obrigações tributárias da empresa para as
Contribuições do PIS e da COFINS abrangeram os períodos de apuração dos anos de
2011 e 2012, quando a empresa se sujeitou à sua forma de incidência não cumulativa,
e se restringiram à verificação da apuração tomando-se por base os valores
escriturados pela empresa em sua contabilidade, nas contas que compõem as bases de
cálculo e os créditos dessas Contribuições, consideradas as naturezas das contas, em
confronto com os valores informados nos demonstrativos DACON e declarados nas
DCTF entregues à Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB.
3.1. Falta de inclusão nas bases de cálculo das contribuições para o PIS e a
Cofins das receitas de subvenção do crédito presumido do ICMS do Estado da
Paraíba.
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.305 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.726355/2015-15

4. Apuramos que, nas apurações de suas bases de tributação do PIS e da
Cofins, a empresa não incluiu as suas receitas contabilizadas a título de subvenção
estatal relativas aos benefícios fiscais de ICMS.
4.1. Ora, como já referido e demonstrado anteriormente, tais benefícios são
classificadas como "outras receitas operacionais", e como tal, por força no disposto
nas suas normas de regência, devem compor as bases de tributação das Contribuições
do PIS e da Cofins.
4.2. Conforme determina a legislação das Contribuições para o PIS/Cofins,
devem ser incluídas nas suas bases de cálculo o faturamento da empresa, assim
entendido o total das receitas auferidas, independentemente de sua denominação ou
classificação contábil.
4.3. E, como total das receitas auferidas deve-se entender: a receita bruta da
venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia, e todas as demais
receitas auferidas pela pessoa jurídica; logo, ali incluídas as "outras receitas
operacionais", a exemplo das receitas de subvenção para custeio aqui referidas.
4.4. Assim diz o art. 1° da Lei n° 10.637, de 30/12/2002 (PIS/Pasep):
Art 1° - A contribuição para o PIS/Pasep tem como fato gerador o faturamento
mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
§ 1° Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a
receita bruta da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia e
todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica.
§ 2° A base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep é o valor do
faturamento, conforme definido no caput.
4.5. E o art. 1° da Lei n° 10.833, de 29/12/2003 (Cofins):
Art 1°- A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS,
com a incidência não-cumulativa, tem como fato gerador o faturamento mensal, assim
entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de
sua denominação ou classificação contábil.
§ 1° Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a
receita bruta da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia e
todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica.
§ 2° A base de cálculo da contribuição é o valor do faturamento, conforme
definido no caput. Sendo assim, o valores contabilizados pela empresa nos anos de
2011 e 2012 a título de outras receitas operacionais (conta 18360) serão incluídos,
por esta fiscalização, nas bases de tributação das Contribuições para o PIS e a
Cofins, sendo objeto de Autos de Infração específicos lavrados nesta data.
4.6. Sendo assim, o valores contabilizados pela empresa nos anos de 2011 e
2012 a título de outras receitas operacionais (conta 18360) serão incluídos, por esta
fiscalização, nas bases de tributação das Contribuições para o PIS e a Cofins, sendo
objeto de Autos de Infração específicos lavrados nesta data.
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.305 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.726355/2015-15

4.7. Os valores das bases de tributação, compilados a partir dos
demonstrativos dos lançamentos na referida conta, totalizaram os seguintes
montantes mensais. (...)
Da Impugnação
A impugnante, inicialmente resume suas razões para depois desenvolver na
forma de tópicos assim resolvemos transcrever:
Por discordar veementemente da acusação fiscal supramencionada, vem: à ora
Impugnante, com base nos fundamentos que expõe nos tópicos seguintes, demonstrar
a total insubsistência do lançamento fiscal, visto
I - em primeiro lugar, as subvenções estatais representam meras transferências
patrimoniais em favor dá entidade subvencionada, não caracterizando, pois, receita
tampouco faturamento desta. Logo, independentemente de se tratar de subvenção
para investimento ou subvenção para custeio, inexistente é o fato gerador do PIS e da
COFINS pelo reconhecimento dos valores correspondentes às subvenções estatais,
conforme precedentes do CARF e do STJ;
II – em segundo lugar, ainda que se considerasse que os valores
correspondentes às subvenções estatais representam receita e um aumento da ora
Impugnante, a legislação federal, mais especificamente o art. 21, parágrafo único,
inciso I, da Lei n° 11.941/09, vigente à época dos fatos geradores, autoriza a exclusão
dos valores referentes às subvenções para investimento da base de cálculo do PIS e
da COFINS, mostrando-se equivocada a pretensão dos I. Fiscais de caracterizar
como subvenção para custeio os incentivos fiscais auferidos pela ora Impugnante com
fulcro no Decreto Estadual n° 23.210/2002, pois II. 1) mostra-se equivocada a
premissa adotada pela fiscalização no sentido de que é a intenção do subvencionador
que define a natureza e a classificação de uma subvenção "para custeio" ou "para
investimento";
II.2) o Poder Público subvencionador pode até estabelecer como
requisito/condição para fruição do incentivo o investimento ou aplicação de recursos
em determinada finalidade, sob pena de perda do próprio incentivo;
II.3) isto não significa, entretanto, que será um requisito/condição que definirá
à classificação de uma subvenção em "para custeio", ou "para investimento", uma vez
que a beneficiária pode descumprir o aludido requisito/condição, como também pode
ela, por sua vontade e decisão, aplicar o benefício obtido pela subvenção nas mesmas
ou, em outras finalidades voltadas ao incremento do empreendimento;
II.4) o momento do nascimento do direito à subvenção depende de fato da
existência ou não de requisitos/ condições na norma concessiva. Já o reconhecimento
contábil desse direito à subvenção dependerá unicamente da destinação dada pela
sociedade subvencionada ao resultado da subvenção;
II.5) Interpretar de modo contrário significaria entender que cabe ao Poder
Público subvencionador definir em quais finalidades e em quais investimentos as
sociedades beneficiárias devem aplicar seus resultados, em detrimento das finalidades
e investimentos eleitos pela sociedade. Se ambas as finalidades e investimentos
preenchem o interesse público, qual a justificativa de se conceder um tratamento
diferenciado para um e para outro não?
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.305 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.726355/2015-15

II.6) além disso, ao admitir essa diferença injustificada de tratamento, estaria
se configurando uma inconstitucionalidade nos casos em que a subvenção é
concedida por Estados e Municípios. Isto porque, considerando que o efeito fiscal do
reconhecimento de uma subvenção "para investimento" é sua exclusão da base de
cálculo do IRPJ, da CSLL, do PIS e da COFINS, seriam os Estados e Municípios, e
não a União, que estariam delimitando o alcance dessa “desoneração de tributos,
federais, em clara afronta ao princípio do pacto federativo e ainda ao art. 151, III, da
ÇF/88, que veda expressamente a isenção heterônoma;
II.7) ademais, em regra, todas as subvenções buscam reduzir, ou recompor
custos e despesas da atividade econômica r desenvolvida, tendo como consequência o
aumento do lucro. líquido. Se esse lucro será destinado para investimento no
empreendimento ou terá outra finalidade, trata-se de uma decisão da administração
após o final do exercício e independentemente da vontade do subvencionador;
II.8) logo, principalmente após a Lei n° 11.638/2007, que alterou a forma de
contabilização das subvenções públicas e estabeleceu que qualquer subvenção,
independentemente de sua classificação ("para custeio" ou "para investimento"),
transite pelo resultado do exercício (contabilizada como redutor de custo), ficou claro
que será a destinação dada pelo beneficiário à subvenção que definirá sua natureza e
classificação pois:
(a) se, compuser a base de cálculo dos lucros ou dividendos distribuídos, ficará
demonstrado que a destinação dada pela sociedade ao incentivo teve como foco e
objetivo a mera diminuição ou recuperação das despesas e dos custos incorridos com
o consequente aumento do lucro, tendo como beneficiário final os sócios e acionistas
da sociedade. Logo, tratar-se-á de subvenção para custeio;
(b) se não compuser a base de cálculo dos lucros ou dividendos distribuídos,
mas for designada a uma conta específica de Reserva de Incentivos Fiscais, prevista
no art.195-A, da Lei n° 6.404/76, cuja única aplicação possível é o aumento do
capital social ou a compensação de prejuízos, ficará demonstrado que a destinação
dada pela sociedade ao incentivo teve como foco e objetivo a capitalização da própria
empresa (atividade econômica), . sendo esta a única beneficiária. Logo, tratar-se-á de
subvenção para investimento.
II.9) A própria legislação fiscal ratifica a conclusão acima ao prever que, se o
valor do incentivo for posteriormente distribuído ou restituído aos sócios e acionistas,
a subvenção não poderá ser classificada como "para investimento* e a sociedade
contribuinte perderá o direito à exclusão da base de cálculo do IRPJ, da CSLL, do
PIS e da COFINS;
II.10) No caso da ora Impugnante, ressalte-se, todo o valor referente à
subvenção, concedida nos termos do Decreto Estadual n° 23.210/2002 foi
contabilizada na conta de "Reserva de Incentivos Fiscal" e teve uma única destinação
desde então, qual seja: o aumento do seu capital social, se jamais ter sido distribuído
ou restituído aos sócios e acionistas!!!
Pois bem. Sintetizados os fatos que ensejaram a presente contenda e
estabelecidas as. premissas da presente Impugnação, passamos a expor minuciosa e
detalhadamente cada um dos fundamentos jurídicos acima resumidos que apontam
para a total insubsistência do lançamento ora impugnado, senão veja-se:
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.305 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.726355/2015-15

Esclarecemos melhor a argumentação trazida pela impugnante que diz: a
subvenção pode ser condicionada e neste momento reproduz o decreto estadual da
Paraíba n° 23.210/2002 que reproduz:
d) do incentivo fiscal de redução do ICMS a pagar instituído pelo Decreto do
Estado da Paraíba n° 23.210/2002. Da contabilização da subvenção na conta de
reserva de incentivos Fiscais. Utilização dos valores exclusivamente para
incorporação no capital social
O incentivo, fiscal a que faz jus a ora Impugnante, cujos valores teriam sido
excluídos supostamente de forma indevida da apuração do lucro real, tem sua origem
e fundamento normativo no Decreto Estadual n° 23.210/2002, que reduziu o valor a
recolher de ICMS no Estado da Paraíba para algumas atividades especificadas em
seu artigo 2°, quais sejam:
Art. 2° O disposto neste artigo somente se aplica às atividades de:
I - torrefação e moagem de café;
II - comércio atacadista em geral, inclusive importações;
III - central de distribuição;
IV - industrialização, e comercialização de produtos comestíveis resultantes do
abate d. bovinos, bufalinos, suínos, ovinos, caprinos e aves.
V - industrialização náutica ou similar.
Parágrafo único.
Considera-se estabelecimento atacadista ou central de distribuição, para os
efeitos deste Decreto, empresas que tenham como atividade econômica, principal o
comércio por atacado, cujas saídas de mercadorias destinadas a outros contribuintes
do ICMS correspondam a valor médio mensal superior a 70% (setenta por cento) do
total das saídas promovidas.
Dessa feita, caracterizando-se como comerciante atacadista, fez jus a ora
Impugnante. Ao direito de redução do valor do imposto a pagar, desde que compridos
os requisitos previstos no ar., 3° do citado Decreto n° 23.210/2002:
Art. 3° O termo de Acordo condicionará o contribuinte a:
I - efetuar, mensalmente, independente da existência de saldo credor,
recolhimento de ICMS nunca inferior a 3% (três por cento) do valor das saídas
internas e, nas operações interestaduais, em percentual a ser estabelecido de forma a
garantir a competitividade, das empresas deste Estado, mediante a concessão de
benefícios de porte similar aos oferecidos por outras unidades da Federação.
II - estabelecer meta de faturamento médio mensal superior a R$ 150.000,00
(cento e cinquenta mil reais), no caso de empresas atacadistas devidamente
cadastradas e em operação comercial neste Estado, há mais de 12 (doze) meses, e
gerar, no mínimo, 10 (dez) empregos diretos;
III - estabelecer meta de faturamento médio, mensal superior à R$ 1.000.000,00
(um milhão de reais), no caso de empresas atacadistas devidamente cadastradas e em
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-011.305 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.726355/2015-15

operação comercial neste Estado há menos de 12 (doze) meses, e gerar, no mínimo,
30 (trinta) empregos diretos;
IV - estabelecer meta de faturamento médio mensal superior a R$ 3.000.000,00
(três milhões de reais), no caso de centrais de distribuição de estabelecimento
industrial ou distribuidor exclusivo, devidamente cadastradas e em operação
comercial neste Estado há menos de 12 (doze) meses, e gerar, no mínimo, 30 (trinta)
empregos diretos;
V - manter sistema eletrônico de processamento de dados para emissão de
documentos e escrituração de livros fiscais; e apresentar, mensalmente, à Secretaria
das Finanças informações completas e detalhadas da movimentação fiscal de
entradas e saídas de mercadorias, na forma estabelecida no Anexo 06 -Manual de
Orientação/Processamento, de Dados, do Regulamento do ICMS, aprovado pelo
Decreto n° 18.930, de 19 de junho de 1997;
VI - estabelecer-se em local compatível com a atividade desempenhada e que
disponha de espaço físico apropriado para a estocagem de mercadorias.
Parágrafo único. Para concessão de Termo de Acordo aos estabelecimentos de
que trata o inciso II deste artigo, é necessário que o faturamento médio mensal dos
últimos 12 (doze) meses de atividade seja superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais).
Ao final a contribuinte faz seu pedido:
IV. DOS PEDIDOS
De todo o exposto na presente peça impugnatória, em atendimento aos
princípios constitucionais tributários aplicáveis e com base rias determinações do
Decreto n° 7.574/11, requer que:
a) seja recebida a presente Impugnação, produzindo os efeitos suspensivos
previstos no inciso III do art. 151 do nosso Código Tributário Nacional – CTN (Lei n°
5.172, de 25 de outubro de '; 1966);
b) No mérito, sejam acolhidos os fundamentos expostos na presente peça
impugnatória, julgando totalmente improcedente o Auto de Infração ora impugnado
visto que:
b.1) as subvenções estatais representam meras transferências patrimoniais em
favor da entidade subvencionada, não caracterizando, pois, receita tampouco
faturamento desta. Logo, independentemente de se tratar de subvenção para
investimento ou subvenção para custeio, inexistente é o fato gerador do PIS e da
COFINS pelo reconhecimento dos valores correspondentes às subvenções estatais,
conforme precedentes do CARF do STJ;
b.2) subsidiariamente, na remota hipótese de se rechaçar o fundamento acima e
essa Egrégia Turma Julgadora entender que os valores correspondentes ao crédito
presumido de ICMS a que faz jus a Impugnante configuram sim receita tributável,
restou demonstrado que é a intenção da sociedade subvencionada e a consequente
destinação dada por ela ao beneficio do incentivo que definirá a natureza da
subvenção (para custeio ou para investimento), mostrando-se inconteste que a
subvenção estatal a que faz jus a Impugnante in casu é de natureza "para
investimento" e, portanto, seus respectivos valores poderiam e deveriam ser excluídos
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-011.305 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.726355/2015-15

da base de incidência do PIS e da COFINS por força do art. 21, parágrafo único,
inciso I, da Lei n° 11.941/09, vigente à época dos fatos geradores autuados;
c) Protesta ainda a Impugnante pela produção de todos os meios de prova
admitidos, notadamente a juntada posterior de documentos.
A 15a Turma da DRJ/RPO, acórdão n° 14-65.596, negou provimento à
impugnação. A decisão foi assim ementada:
SUBVENÇÕES DE CUSTEIO
As subvenções de custeio, ou seja aquelas que não estão atreladas a compromissos entre
o ente subvencionador e o subvencionado de incremento físico da produção devem ser
adicionadas às BC do PIS e da Cofins.
ARGUIÇÃO SOBRE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI
Não é de competência do julgador administrativo decidir sobre constitucionalidade de
Lei.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - PRECLUSÃO
O momento para a juntada de prova documental é na impugnação, sob pena de
preclusão deste direito, nos termos do §4o, art.16 do Decreto n° 70235/72.
Em recurso voluntário, a empresa ratifica as razões de sua defesa anterior. Ao
final, requer:
a) O juízo positivo de admissibilidade do vertente Recurso, e, por conseguinte, o seu
envio, para análise de mérito, pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF);
b) No mérito, sejam acolhidos os fundamentos expostos no presente Recurso
Voluntário, para reformar a decisão recorrida e julgar totalmente improcedente o Auto
de Infração ora sob reproche, visto que:
b.1) as subvenções estatais representam meras transferências patrimoniais em favor da
entidade subvencionada, não caracterizando, pois, receita tampouco faturamento desta.
Logo, independentemente de se tratar de subvenção para investimento ou subvenção
para custeio, inexistente é o fato gerador do PIS e da COFINS pelo reconhecimento dos
valores correspondentes às subvenções estatais, conforme precedentes do CARF e do
STJ;
b.2) subsidiariamente, na remota hipótese de se rechaçar o fundamento acima e se
entenda que os valores correspondentes ao crédito presumido de ICMS a que faz jus a
ora Recorrente configuram sim receita tributável, restou demonstrado que é a intenção
da sociedade subvencionada e a consequente destinação dada por ela ao benefício do
incentivo que definirá a natureza da subvenção (para custeio ou para investimento),
mostrando-se inconteste que a subvenção estatal a que faz jus a Recorrente in casu é de
natureza “para investimento” e, portanto, seus respectivos valores poderiam e deveriam
ser excluídos da base de incidência do PIS e da COFINS por força do art. 21, parágrafo
único, inciso I, da Lei no 11.941/09, vigente à época dos fatos geradores autuados;
É o relatório.
Voto
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-011.305 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.726355/2015-15

Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de interposição,
dele, portanto, tomo conhecimento.
A controvérsia reside na exclusão da base de cálculo do PIS e da COFINS, regime
não-cumulativo, do crédito presumido de ICMS concedido pelo Estado da Paraíba.
Entendo que o auto de infração deve ser cancelado, porquanto os créditos
presumidos de ICMS são subvenções para investimento, não compondo a base de cálculo das
contribuições, considerando: a) o advento da Lei Complementar no 160/2017, a qual acrescentou
os §§ 4o e 5o ao art. 30 da Lei no 12.973/14 e b) o cumprimento dos requisitos do art. 30 da Lei no
12.973/2014 e registro e depósito, nos termos do art. 3o da Lei Complementar no 160/2017.
a) Advento da Lei Complementar no 160/2017
O art. 30 da Lei n° 12.973/2014 passou a ter a seguinte redação, dada pela Lei
Complementar n° 160/2017:
Art. 30. As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de
impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos e as doações feitas pelo poder público não serão computadas na
determinação do lucro real, desde que seja registrada em reserva de lucros a que se
refere o art. 195-A da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, que somente poderá ser
utilizada para:
I - absorção de prejuízos, desde que anteriormente já tenham sido totalmente absorvidas
as demais Reservas de Lucros, com exceção da Reserva Legal; ou
II - aumento do capital social.
§ 1o Na hipótese do inciso I do caput, a pessoa jurídica deverá recompor a reserva à
medida que forem apurados lucros nos períodos subsequentes.
§ 2o As doações e subvenções de que trata o caput serão tributadas caso não seja
observado o disposto no § 1o ou seja dada destinação diversa da que está prevista no
caput, inclusive nas hipóteses de:
I - capitalização do valor e posterior restituição de capital aos sócios ou ao titular,
mediante redução do capital social, hipótese em que a base para a incidência será o
valor restituído, limitado ao valor total das exclusões decorrentes de doações ou
subvenções governamentais para investimentos;
II - restituição de capital aos sócios ou ao titular, mediante redução do capital social, nos
5 (cinco) anos anteriores à data da doação ou da subvenção, com posterior capitalização
do valor da doação ou da subvenção, hipótese em que a base para a incidência será o
valor restituído, limitada ao valor total das exclusões decorrentes de doações ou de
subvenções governamentais para investimentos; ou
III - integração à base de cálculo dos dividendos obrigatórios.
§ 3o Se, no período de apuração, a pessoa jurídica apurar prejuízo contábil ou lucro
líquido contábil inferior à parcela decorrente de doações e de subvenções
governamentais e, nesse caso, não puder ser constituída como parcela de lucros nos
termos do caput, esta deverá ocorrer à medida que forem apurados lucros nos períodos
subsequentes.
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-011.305 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.726355/2015-15

§ 4o Os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao imposto
previsto no inciso II do caput do art. 155 da Constituição Federal, concedidos pelos
Estados e pelo Distrito Federal, são considerados subvenções para investimento,
vedada a exigência de outros requisitos ou condições não previstos neste artigo.
(Incluído pela Lei Complementar no 160, de 2017)
§ 5o O disposto no § 4o deste artigo aplica-se inclusive aos processos administrativos
e judiciais ainda não definitivamente julgados. (Incluído pela Lei Complementar no
160, de 2017)
O §4° prescreve que os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais
relativos ao ICMS, concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal, são considerados
subvenções para investimento, vedada a exigência de outros requisitos ou condições não
previstos no art. 30.
E, o §5o do art. 30 da Lei no 12.973/2014 determina a aplicação do §4o aos
processos administrativos e judiciais ainda não definitivamente julgados, aplicando-se, portanto,
ao presente processo.
Por sua vez, o art. 10 da Lei Complementar no 160/2017 estabeleceu:
Art. 10. O disposto nos §§ 4° e 5° do art. 30 da Lei n° 12.973, de 13 de maio de 2014,
aplica-se inclusive aos incentivos e aos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais de ICMS
instituídos em desacordo com o disposto na alínea ‘g’ do inciso XII do § 2° do art. 155
da Constituição Federal por legislação estadual publicada até a data de início de
produção de efeitos desta Lei Complementar, desde que atendidas as respectivas
exigências de registro e depósito, nos termos do art. 3° desta Lei Complementar.
Dessa forma, até mesmo os benefícios fiscais de ICMS concedidos unilateralmente
(sem convênio), “guerra fiscal”, até a data de início de produção de efeitos da Lei Complementar no
160/2017 são considerados subvenções para investimentos, desde que atendidos os requisitos do art.
30 da Lei no 12.973/2014 e que haja o registro e depósito previstos no art. 3o da mesma Lei
Complementar e regulamentados pelo Convênio ICMS no 190, de 15 de dezembro de 2017:
Lei Complementar no 160/2017
Art. 3o O convênio de que trata o art. 1o desta Lei Complementar atenderá, no mínimo,
às seguintes condicionantes, a serem observadas pelas unidades federadas:
I - publicar, em seus respectivos diários oficiais, relação com a identificação de todos os
atos normativos relativos às isenções, aos incentivos e aos benefícios fiscais ou
financeiro-fiscais abrangidos pelo art. 1o desta Lei Complementar;
II - efetuar o registro e o depósito, na Secretaria Executiva do Conselho Nacional de
Política Fazendária (Confaz), da documentação comprobatória correspondente aos atos
concessivos das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais
mencionados no inciso I deste artigo, que serão publicados no Portal Nacional da
Transparência Tributária, que será instituído pelo Confaz e disponibilizado em seu sítio
eletrônico.
Convênio ICMS no 190, de 15 de dezembro de 2017
Então, nos termos do §5°, a aplicação das prescrições da LC n° 160 é imediata,
inclusive ao objeto do presente processo.
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-011.305 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.726355/2015-15

b) Cumprimento dos requisitos do art. 30 da Lei no 12.973/2014 e registro e
depósito, nos termos do art. 3o da Lei Complementar no 160/2017
No tocante ao atendimento dos requisitos do art. 30 da Lei no 12.973/2014 e
registro e depósito, nos termos do art. 3o da Lei Complementar no 160/2017, tem-se que a
Recorrente assinou com o Governo da Paraíba, Termo de Acordo 2010.000043, que concedeu
crédito presumido de ICMS.
O fundamento desse crédito presumido de ICMS é o Decreto Estadual n°
23.210/2002, com alterações posteriores.
Por sua vez, o Decreto Estadual no 38.179, de 26 de março de 2018, ratificou o
crédito presumido do Decreto Estadual n° 23.210/2002:
DECRETO No 38.179, DE 26 DE MARÇO DE 2018
Publica relação dos atos normativos relativos às isenções, incentivos, benefícios fiscais
ou financeiro-fiscais, instituídos por legislação estadual até o dia 8 de agosto de 2017.
O GOVERNADOR do ESTADO da PARAÍBA, no uso de suas atribuições
constitucionais, com fundamento no art. 3o da Lei Complementar no 160, de 7 de agosto
de 2017, no inciso I da cláusula segunda e na cláusula terceira do Convênio ICMS
190/17, de 15 de dezembro de 2017,
DECRETA:
Art. 1o Os atos normativos referentes às isenções, incentivos financeiros e benefícios
fiscais ou financeiro-fiscais, relativos ao Imposto sobre Operações Relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, instituídos pelas leis, decretos e legislação
complementar estadual, vigentes no dia 8 de agosto de 2017, conforme disposição da
Lei Complementar no 160, de 7 de agosto de 2017, e do Convênio ICMS 190/17, de 15
de dezembro de 2017, são os relacionados no Anexo deste Decreto.
Parágrafo único. O disposto neste artigo compreende as isenções e as espécies de
incentivos financeiros e de benefícios fiscais ou financeiro-fiscais, concedidos para
fruição total ou parcial, relacionados no § 4o da cláusula primeira do Convênio ICMS
190/17, de 15 de dezembro de 2017.
Art. 2o O contribuinte que houver fruído benefício fiscal instituído por leis, decretos e
legislação complementar estadual, nos termos da Lei Complementar no 160, de 7 de
agosto de 2017, e do Convênio ICMS 190/17, de 15 de dezembro de 2017, que
porventura não esteja relacionado no Anexo Único deste Decreto, deve encaminhar à
Secretaria de Estado da Receita relação contendo informações a respeito do ato
normativo, na forma e prazos definidos em ato do Secretário de Estado da Receita

Art. 3o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO

Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-011.305 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.726355/2015-15

E foi efetuado o respectivo depósito no CONFAZ:

Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-011.305 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.726355/2015-15

Consequentemente, não subsiste o fundamento do auto de infração.
Conclusão
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora

Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital